Tribunal: TJSP
Processo: 2055480-94.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - Decisão que determinou o prosseguimento do feito e autorizou a expedição de mandado de busca e apreensão dos bens em garantia fiduciária, nos termos da sentença de fls. 190/192 e decisão de fls. 268/269 e da cota de fl. 474, item 2.2, concedendo o prazo de 10 dias para que o Banco informe o endereço onde deverá ser cumprido o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - Decisão que determinou o prosseguimento do feito e autorizou a expedição de mandado de busca e apreensão dos bens em garantia fiduciária, nos termos da sentença de fls. 190/192 e decisão de fls. 268/269 e da cota de fl. 474, item 2.2, concedendo o prazo de 10 dias para que o Banco informe o endereço onde deverá ser cumprido o mandado, assim como para providenciar a condução do oficial de justiça - Empresa em recuperação judicial - Sentença proferida na impugnação apresentada que declarou a concursalidade tão somente da garantia de 20% do contrato nele prevista - Possibilidade de se prosseguir na ação com a busca e apreensão dos veículos objeto de garantia - Decisão mantida - Recurso desprovido.